Tribunal: TJDFT
Processo: 0733578-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DISTRATO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE PEDRAS DE MÁRMORE E GRANITO. VÍCIO NO PRODUTO ADQUIRIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova. Nos casos em que se discute a má prestação de serviços, o fornecedor goza de melhores condições de produzir prova de modo a demonstrar que os serviços foram prestados a contento e adotados os procedimentos corretos, sobretudo quando a controvérsia envolve alegado vício no produto adquirido pelo requerido reconvinte (peças de mármore e/ou granito) e a correspondente questão de direito, qual seja, eventual direito do réu reconvinte em ser indenizado materialmente, restando evidente a hipossuficiência técnica do consumidor frente à empresa ré, que exsurge como a parte mais apta à produção das provas, dispondo de maior facilidade para colacionar eventuais documentos necessários e aptos à busca da verdade real pelo d. Juízo “a quo”.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.